Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são oponíveis diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando como instrumento revisor de matéria solucionada.

2. A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deverá ser materializado por meio de recurso adequado.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.